Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-26.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006702-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ - CPF: 085.853.518-10 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (APELANTE), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (REPRESENTANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (APELANTE), ELIANA ESPIGARI DA SILVA MUNIZ - CPF: 858.546.381-34 (APELADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ - CPF: 085.853.518-10 (APELANTE), ELIANA ESPIGARI DA SILVA MUNIZ - CPF: 858.546.381-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS – ADESIVO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA PAGAMENTO DAS CUSTAS - QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, CAPUT, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em montante razoável, compatível à complexidade da causa e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação e recurso adesivo interpostos por BUNGE FERTILIZANTES S/A., e Outro (s) e EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Reparação de Danos Materiais e Compensação de Danos Morais no 1006702-26.2018.8.11.0003, determinou o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC e, em consequência julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Por fim, condenou os demandantes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §2o do CPC.

Sustentam as primeiras apelantes que, apesar de a r. sentença ser irretocável quanto à extinção do processo sem resolução de mérito, fixou honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em descompasso com o próprio dispositivo do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, já que a pretensão dos Apelados é a de receber indenização de R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), valor este que foi atribuído à causa.

Argumentam que, como não houve condenação (muito embora seja possível mensurar o proveito econômico perseguido
in casu
, o que resultaria em igual montante), a base a ser observada era justamente o valor da causa, na forma do que dispõe o § 4o, inc. III, do art. 85 do Código de Processo Civil: “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

Afirmam também que não se cogita,
in casu
, da aplicação da regra inserta no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que disciplina a fixação dos honorários de maneira equitativa; isso porque o referido dispositivo legal é expresso ao restringir a sua utilização às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Requerem seja a presente apelação provida, reformando-se a r. sentença apenas no que tange ao valor dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da causa ou do benefício econômico pretendido pelos Apelados, o que equivale, em valores históricos, a R$ 4.650.000,00 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais).

Contrarrazões. (id.54234549)

Recurso adesivo apresentado ao (id. 54234538), requerendo seja a petição recebida como Recurso Adesivo aos Embargos de Declaração, para alterar o fundamento da sentença, determinando-se o cancelamento da ação, por ausência de recolhimento das custas processuais, sem condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso adesivo diante da ausência de preparo recursal. (id.54234557)

Fora certificado a inércia dos apelantes. (id. 71670955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ E OUTRO (S).

Sabe-se que o preparo constitui pressuposto de admissibilidade, pelo que sua ausência impede o conhecimento do recurso, à luz do artigo 1.007, caput, do CPC/2015:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

Assim, os apelantes em grau recursal, foram devidamente intimados para comprovarem o preparo do recurso adesivo, ou efetuar o pagamento em dobro nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, caso não tivesse recolhido (id. 14827467); portanto, manteve-se inerte conforme certidão de (id. 16591983).

Desta feita, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, tem-se que a deserção está caracterizada, impondo-se o não conhecimento do recurso adesivo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo, passando à análise de mérito do recurso de apelação apresentado por BUNGE FERTILIZANTES S/A e Outro (s).

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por BUNGE FERTILIZANTES S/A e Outro (s) e EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Reparação de Danos Materiais e Compensação de Danos Morais no 1006702-26.2018.8.11.0003, determinou o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC e, em consequência julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Por fim, condenou os demandantes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §2o do CPC.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação.

Passo à análise.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito ao quantum fixado a título de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

O valor da causa a pretensão dos Apelados é receber indenização de R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), resultando em honorários mínimos de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), se observada a regra geral estabelecida no art. 85, CPC 2015, haverá clara desproporcionalidade entre a remuneração e os serviços prestados pelos patronos; até porque a ação foi extinta por inércia da parte autora no pagamento das custas e despesas processuais. Assim, em situações como a dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade.

O Código de Processo Civil autoriza a fixação de verba honorária por equidade, nas hipóteses previstas no art. 85, § 8o, que assim dispõe:

“§ 8 Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.

Portanto, por isonomia, deve-se aplicar a razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários, quando o valor da causa for extremamente elevado, como é o caso dos autos.

Se ao advogado deve ser garantida remuneração digna, independente do valor da causa; à parte também deve ser garantida proteção à onerosidade excessiva.

A propósito:

“Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Embargos de terceiro. Sentença de procedência com fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo da sociedade de advogados cujos sócios foram contratados para patrocinar os interesses dos embargantes. Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao apelado. Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes). Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no 1047698-20.2016.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Jairo Oliveira Junior, j.24/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade acolhida. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução (R$150.000,00). Valor excessivo. Atuação dos advogados limitada a uma petição. Verba honorária reduzida, por apreciação equitativa, para R$2.500,00. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 20/04/2017).

No presente caso, a mera aplicação da regra geral do art. 85, CPC acarretaria verdadeira condenação surpresa à parte contrária, o que não se pode admitir, o que, conclui-se que a fixação por equidade é a que melhor atende ao direito.

Segundo o Código de Processo Civil, o julgador deve atentar para o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §§ 8o e 2o)

No caso, a instrução não foi prolongada, eis que fora cancelada a ação com sua extinção; a matéria fática não foi complexa, nem a tramitação prolongada, não demonstrando a complexidade dos trabalhos.

Portanto, tendo em vista todas essas peculiaridades, não há como modificar os honorários, do patamar fixado em sentença.

Referido montante remunera o bom serviço prestado pelo advogado, é proporcional à importância da causa e se adequa à complexidade do trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, não conheço o recurso adesivo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021